Tribunal: TJPA
Processo: 0004016-32.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004016-32.2008.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

REPRESENTANTE: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Da leitura detida do acórdão impugnado, observa-se que o decisum tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da sentença.

2.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e rejeitado, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
o recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

VALE S.A.
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 20449725), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão de id. 20018771, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, § 11º, do Decreto nº 69.934/1968.

2. Não há dispensa do pagamento de custas com o cancelamento da distribuição, a teor do art. 22 da Lei Estadual n.º
8.328/2015.

3. Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

4. O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos de pesquisa em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa.

5. Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 282 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem.

6. Recurso conhecido e improvido.

Alega, em resumo, o embargante que a decisão é omissa quanto aos argumentos relativos ao art. 16, §2º, do Código de Mineração, pois o valor do orçamento dos trabalhos de pesquisa mineral não corresponde ao proveito econômico das ações de avaliação
. Com base nisso, entende que o decisum deve ser reformado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do decisum atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada na decisão embargada cingiu-se à dispensa do pagamento de custas processuais ou que seu cálculo fosse realizado sobre o valor de alçada da causa.

Ocorre que o acórdão embargado tratou dos pontos necessários ao deslinde da questão, ou seja, apontou a fundamentação necessária para demonstrar o convencimento do Colegiado, sendo que o juiz não obrigado a rebater todos os dispositivos apontados pela parte em seu recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É o voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 06/08/2024